Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A obscuridade decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação do acórdão.
3. As questões relacionadas ao dano moral foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
4. Ausente no ponto impugnado qualquer proposição inconciliável entre si ou que padeça falta de clareza ou de dificuldade de compreensão da redação relacionada ao vício alegado, não há falar em contradição ou obscuridade.
5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Constatado a contradição na decisão colegiada de um dos pontos apontados pelo Embargante, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
7. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso.
8. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos, apenas para, conferindo-lhes efeitos infringentes, integrar o acordão recorrido quanto ao ponto relacionado à restituição da comissão de corretagem, passando a constar na ementa a seguinte redação: “13. Dou parcial provimento ao recurso do Autor para, reformando a sentença, condenar o primeiro Réu a restituir ao Autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação”.